Tribunal: TJMT
Processo: 1002963-15.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002963-15.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Pagamento, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE - CNPJ: 23.989.714/0001-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FATORIAL EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 05.207.744/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO - CPF: 685.389.956-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – DOCUMENTOS NOVOS – ERRO DE FATO – ARTIGO 966, INCISOS V, VII E VII DO CPC – NULIDADE DE CITAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 17 E 19 DA LEI 7.357/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DA REGRA DE SUCUMBÊNCIA – PERDIMENTO DO DEPÓSITO – SE UNÂNIME A DECISÃO.

(1) - Somente deve ser considerada violação a norma jurídica, a rigor do inciso V, do artigo 966 do Código de Processo Civil quando esta for manifesta e que se apresente indene de quaisquer dúvidas a respeito de posicionamento de interpretação a respeito da norma.

(2) - Não reside como elencar nulidade de citação e, desta forma, violação manifesta da norma, quando a correspondência é entregue na portaria do prédio, conforme previsto expressamente no § 4º
, do artigo 248 do Código de Processo Civil. O que a lei quis determinou.

(3) – Não constitui violação de norma legal quando o juiz, julgando procedente a ação monitória, em relação a cheque prescrito, deixa de analisar se a pessoa que endossou o instrumento é o representante legal da empresa. Tal situação somente seria possível se fosse esta questão tratada em sede de embargos monitórios, esvaziando esta situação já que, regularmente citado, não apresentou defesa, tornando-se revel e, sobretudo por se tratar de direito disponível. Igual situação deve ser vista em relação à alegação de erro de fato. Se o fato inexiste, se não houve contestação dos argumentos trazidos na inicial, não reside erro de fato.

(4) - Constatando manifesto propósito de reexaminar toda a lide pela via estreita da AÇÃO RESCISÓRIA, transformando-a em novo recurso já que, a tempo, forma, modo, não exerceu este direito perante o juízo de primeiro grau onde foi revel e, sobretudo por se tratar de inequívoco direito disponível e porque esta demanda tem seus limites, tudo em obediência a coisa julgada estampada na Constituição Federal e, mesmo se o magistrado estivesse errado na sua fundamentação, não é a seara apropriada para corrigir eventuais injustiças.

(5) – Ação julgada improcedente, condenação do vencido nos custos do processo e honorários do advogado adverso e, se for por unanimidade, perdimento em favor do requerido do deposito a que alude o inciso II, do artigo 968, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma julgadora.

Ação rescisória promovida por RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE em face de FATORIALO – EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, todos identificados nos autos. Busca a parte requerente, por força deste feito, rescindir a sentença proferida em sede de AÇÃO MONITÓRIA, processo n. 101319.32.2018, proferida pela magistrada SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO que transitou em julgado em data de 26/06/2020. A ação proposta e cuja procedência restou consignada pela sentença, diz respeito a um cheque prescrito, no montante de R$ 18.449,92 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), de número 104/300020, emitido pela autora e que restou não pago. Sustentou que a ação correu a revelia. Que um funcionário da empresa terceirizada recebeu a citação, não repassou ao síndico da época e, desta forma, não foi apresentada defesa pela autora. Registra no caso, que a parte requerida, não apresentou prova de endosso regular, segundo o comando dos artigos 17 e 19 da Lei 7.357/85 e, neste contexto, faltando à prova, segundo o estabelecido pelo artigo 700 do Código de Processo Civil. Sustentou para almejar a rescisão daquela sentença e, consequentemente, outra a serem dados neste feito em sua substituição, a violação de norma jurídica, precisamente os dispositivos legais trazidos acima. Que, por outro lado, trata-se de erro de fato já que, não encaixando nos dispositivos legais acima, deveria a magistrada de piso analisar esta questão – suposta irregularidade no endosso. Encartou seu pedido com base no artigo 966, incisos V (violação de norma legal) VI e VIII (erro de fato) do Código de Processo Civil. Almejou tutela de urgência, esta negada inicial, mas, posteriormente, em sede de embargos declaratórios residiu à concessão e, neste particular, o cumprimento da sentença está sobrestada junto ao juízo da instância singela.

Contestação apresentada. Deixo de encaminhar os autos à Procuradoria Geral de Justiça vez que, no caso, o posicionamento daquele órgão, em sede de ação desta natureza e que envolve direitos de particulares, de há muito deixou de se manifestar.

Quanto o bastante. Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se, com observância das formalidades legais.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

- Relator-

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma.

A questão é singela e não comporta qualquer dose de complexidade jurídica a requerer maiores esclarecimentos. O Código de Processo Civil especifica, com clareza, os casos em que é manejada a ação rescisória como condição de seu procedimento. Os seus aspectos formais estão presentes e, desta forma, em sequência, passo a imiscuir em relação ao aspecto meritório e cujos limites estabelecidos no artigo 141 do CPC foram traduzidos no sucinto relatório que a este julgamento antecede.

Pois bem.

O primeiro aspecto a registrar é que, segundo os argumentos trazidos pela autora residiu violação de norma jurídica, a rigor do prescrito pelo artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

E, neste aspecto, em primeira situação, registrou nulidade de citação vez que, segundo confessada na inicial, a carta citatória foi entregue a terceirizados que trabalham naquele condomínio e tal correspondência não teria sido entregue à autora para, a tempo, forma, modo, exercer o seu direito de contraditório e da ampla defesa. E, por outro viés, a norma violada seria o que prescreve os artigos 17 e 19 da Lei 7.357/85. Sustentou, por outro lado, a existência de erro de fato e, neste aspecto, registrando que, em relação ao endosso, não observou o magistrado a norma prescrita pelo § 1º, do artigo 19, da citada norma em comento. Por outro lado, sustenta que traz documento novo a embasar seu pedido e, neste aspecto, registra violação do inciso VIII, do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Nesta toada, em primeira sintonia, deve ser visto que, a própria autora confessa que a citação foi recebida por pessoas terceirizadas e que não teria sido entregue ao condomínio autor.

O Código de Processo Civil anterior era omisso quanto à possibilidade de entrega de correspondência para citação na pessoa do porteiro de condomínio. Porém, o direito pretoriano já admitia esta situação extraordinária. Contudo, espancando todas e quaisquer dúvidas a respeito, o vigente Código de Processo Civil, assim prescreve:

Confira-se.

‘Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.’

O que a lei quis determinou e, nesta seara o dispositivo legal foi cumprido à risca, não tendo razão os argumentos vertidos no pedido inaugural.

Prosseguindo, no que tange a violação dos artigos 17 e 19 bem como seu § 1º, de início transcreve-se os citados dispositivos legais onde afirma que foram violentados:

‘Art. 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’, é transmissível por via de endosso.

Art. 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário.

“Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.”

No caso dos autos, desmerecendo quaisquer outras explicações a respeito, constata-se que o cheque de número 300020, sacado contra a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, agência 2295, foi emitido pelo autor – RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE em favor da SEGMAIS – DISTRIBUIDORTA DE PRODUTOS DE SEGURANÇA. Consta de igual forma, o carimbo da endossante e uma assinatura de seu representante legal. A alegação de que não existe comprovação de que aquela assinatura não corresponde ao representante legal da endossante não se sustenta, estando perfeitamente identificado o cumprimento do artigo 19 da Lei 7.357/85, em especial seu § 1°.

O que pretende, em verdade, o autor desta ação é discutir nulidade de um endosso, questão que, a meu ver, não lhe reside interesse e legitimidade para questionar esta situação. Questões de eventuais divergências entre a emitente e a endossante, tendo o cheque circulado, é questão que não comporta discutir com o requerido, nem no processo de conhecimento e muito menos em sede de ação rescisória, à luz do que estabelece a Súmula 531 do colendo Superior Tribunal de Justiça - ‘Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção do negócio jurídico subjacente a emissão do título’.

Aliás, a exigência de prova de que o endossante podia ou não praticar o ato (endossar o cheque) é situação que deve ser contemporizada com outros aspectos, o comum se presume, o extraordinário deve ser escorreitamente demonstrado. E o comum, no caso, é que a ré, recebendo o cheque por endosso, tenha tomado todos os cuidados em relação à legitimidade do/a endossante.

Ademais, no caso, para o exercício da ação rescisória fundamentada em violação legal, não basta simplesmente esta violação, a lei exigiu como condição indispensável VIOLAR MANIFESTAMENTE NORMA JURIDICA, o que não se apresenta no caso em apreciação em face dos aspectos trazidos pelo autor desta demanda.

Não se devem descurar, no caso em comento, guardado as devidas proporções a Súmula 343 do colendo Supremo Tribunal Federal – ‘Não cabe ação rescisória por ofensa literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais’.

Portanto, em sede de ação rescisória, em homenagem ao princípio constitucional da coisa julgada material, não cabe apenas legar ausência de ilegitimidade em relação ao endosso já que, sendo o cheque um título abstrato, transferível por endosso, aspecto que, por si só, afasta a condição indispensável, isto é, VIOLAR MANIFESTAMENTE NORMA LEGAL e, no caso em comento, estamos tão somente em meras alegações divorciadas do que comumente acontecem nos negócios jurídicos quando se tratam de endosso de títulos, cheques, duplicatas, etc.

Como bem advertem FREDIO DIDIER JR e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA acerca do tema:

‘A ação rescisória fundada no inciso V, do artigo 966 do CPC, é cabível quanto houver manifesta violação à norma jurídica. O termo ‘norma jurídica’ está como norma geral e não como norma individual. (...) Daí se observa que cabe a ação rescisória quando a alegada violação à norma jurídica puder ser demonstrada com a prova pré-constituída juntada pelo autor. Esse é o sentido que deve emprestar ao termo ‘manifesta’ violação. (Curso de Direito Processual Civil, 15ª. Edição, Salvador, pag. 579/580, 2018, Salvador Ed. Podivm’,)’.

Portanto, no caso em comento, forçoso concluir, ante os motivos elencados como causa de pedir, que a ação rescisória em comento sob o singelo argumento de ter ocorrido violação a dispositivo legal de norma jurídica não se constitui a seara jurídica apropriada para fazer renascer faculdades processuais já preclusas, ou para buscar praticar atos de defesa na busca de uma decisão que melhor atenda aos interesses da parte requerente. O que se vê, no caso em comento, é o manifesto propósito de reexaminar toda a lide pela via estreita da AÇÃO RESCISÓRIA, transformando-a em novo recurso já que, a tempo, forma, modo, não exerceu este direito perante o juízo de primeiro grau onde foi revel e, por se tratar de inequívoco direito disponível. Leva-se, ainda, que a AÇÃO RESCISÓRIA tem seus limites, tudo em obediência a obediência da coisa julgada estampada na Constituição Federal e, mesmo se o magistrado estivesse errado na sua fundamentação, não é a seara apropriada para corrigir eventuais injustiças.

Tais aspectos, verificando o último argumento de que o magistrado de piso incorreu em erro de fato, os argumentos acima já seriam suficientes para registrar que, também por violação do § 1º, do artigo 966 do Código de Processo Civil ao deixar de analisar a autenticidade daquele que endossou o cheque exige como condição indispensável que o juiz não tivesse pronunciado. Mas, para o caso, indispensável que a parte autora, parte requerida naquela ação, tivesse embargado a ação monitória. Se não o fez, escapou dos limites da lide ditados pelo artigo 141 do Código de Processo Civil e, neste contexto, dispensável o magistrado perquirir esta situação já que, como registrado acima, tratou-se de réu revel, revelia onde não se contesta a sua legalidade já que, a tempo, forma, modo não ofereceu defesa, consignando citação válida e, sobretudo, por um aspecto fundamental – deparamos com um direito individual disponível.

Decisão em conformidade com o que prescreve o artigo 344 do CPC – Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Com estas considerações, JULGO IMPROCEDEENTE o pedido inicial. De consequência, CONDENO a AUTORA ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, na conformidade com o estabelecido no § 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Em caso de unanimidade desta decisão por parte dos demais membros que integram esta colenda turma julgadora, na forma do que estabelece o inciso II, do artigo 968, do Código de Processo Civil, converto o deposito em multa a ser entregue á parte vencedora.

Derradeiramente, desde já, independente de qualquer outro eventual requerimento da parte vencida, revogo a decisão que, atento aos pedidos insistentes da parte autora, suspendeu o cumprimento da sentença, devendo, doravante, o feito ter seu trâmite legal, comunicando, de imediato, ao magistrado de primeiro grau que preside aquele feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022